Tribunal: TJPA
Processo: 0821702-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821702-45.2018.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: DORIS GOMES PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES – NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES EM PERCENTUAL APENAS SOBRE VALOR PAGO

– OMISSÃO CONSTATADA – NO ENTANTO, SENTENÇA DEVE SER MANTIDA NA INTEGRALIDADE. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso apenas para sanar a omissão apontada, mantendo inalterado o dispositivo do Acórdão, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DELARAÇÃO apresentados contra Acórdão proferido em julgamento de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA E OUTROS,
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo como apelado
DORIS GOMES PACHECO
.

Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I). Condeno a ré a pagar à parte autora, a título de lucros cessantes, os valores referentes aos aluguéis de meses já passados, no valor correspondente a R$ 1.200,00, desde quando a parte autora deveria ter sido imitida na posse do imóvel, ou seja, novembro/2016, até a data da efetiva entrega do imóvel (devendo a autora esclarecer se já houve a entrega e juntando documento hábil), com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INCC.

Por outro lado, condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da parte requerente, no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (novembro/2016), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno finalmente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

A sentença foi integralmente mantida por Acórdão (ID. 19250894)

As recorrentes apresentaram Embargos de Declaração afirmando que há omissão no acórdão, uma vez que não se manifestou quanto ao pedido de fixação da indenização por lucros cessantes em percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago pela autora. Requer o conhecimento e procedência dos Embargos, para reformar o acórdão no ponto citado.

Não houve manifestação aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a presente controvérsia acerca de possível
omiss
ão no acórdão
quanto ao estabelecimento de base de cálculo para indenização por lucros cessantes.
Alegam as embargantes que a indenização por lucros cessantes deve ser fixada em percentual de 0,5% (meio por cento) apenas sobre o valor pago pela parte autora
.

Em que pese haver no acórdão manifestação geral quanto à regularidade da condenação em indenização por lucros cessantes, acolho a alegação de omissão e passo a me manifestar especificamente quanto ao pedido citado.

No entanto, de pronto, adianto que que a sentença e o dispositivo do acórdão não merecem reforma.

No tocante ao
quantum
a ser arbitrado a título de lucros cessantes, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida, com a aplicação do valor gasto na aquisição do bem.

Assim, com base nessa comparação, a jurisprudência nacional tem oscilado ao arbitrar a indenização por lucros cessantes entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel previsto em contrato.

No presente caso,

o juiz de primeiro grau arbitrou, a título de lucros cessantes, o pagamento mensal do valor de R$1.200,00 (Um mil e duzentos reais). Como o valor original do imóvel previsto em contrato é de R$213.858,30, o valor da condenação em lucros cessantes corresponde aos parâmetros elencados acima, não merecendo qualquer reforma.

Isto

posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão apontada. No entanto, mantenho inalterados todos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024